Tribunal: TJMT
Processo: 0001100-81.2016.8.11.0087
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001100-81.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SERGIO MARTINS DE SOUZA QUEIROZ - CPF: 398.505.791-53 (APELANTE), CLEIDE DONIZETTI MAGALHAES - CPF: 045.279.066-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELADO), PERENGE ENGENHARIA E CONCESSOES LTDA. - CNPJ: 57.287.955/0001-99 (APELADO), PAULO EDUARDO RAPOSO - CPF: 434.323.878-49 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA FUJISAWA RAPOSO - CPF: 280.230.228-06 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRYAN LUCAS LANG DE OLIVEIRA - CPF: 038.574.201-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta por Sérgio Martins de Souza Queiroz contra sentença que, nos autos da Ação Popular ajuizada em face do Município de Guarantã do Norte e da empresa
Perenge
Engenharia e Concessões Ltda., julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de interesse de agir. A demanda buscava a declaração de nulidade do contrato de concessão de serviços de água e esgoto, firmado em 2001.

II. Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o apelante possui legitimidade ativa para propor ação popular; (
ii
) apurar se houve inovação da causa de pedir em sede recursal, com mudança do fundamento da ação de lesão ao patrimônio público para violação à moralidade administrativa; (
iii
) verificar se é cabível ação popular na hipótese dos autos, diante da ausência de demonstração de lesividade.

III. Razões de Decidir

3.

O Município argui ilegitimidade ativa do autor com base na Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública). Contudo, a ação foi proposta com fundamento na Lei nº 4.717/65 (Lei da Ação Popular), que confere legitimidade ativa a qualquer cidadão, conforme o art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal.

4.

O apelante fundamenta, na petição inicial, que a lesão apontada
refere-se
ao patrimônio público, com foco na saúde pública, em razão da ausência de cláusula contratual que disponha a respeito das metas contratuais de universalização dos serviços. Contudo, em sede de apelação, tenta alterar a causa de pedir, sustentando que a ação se baseia na violação à moralidade administrativa.

5.

Tal modificação configura inovação recursal vedada pelo art. 329 do CPC, pois altera os fundamentos fáticos e jurídicos da demanda após o saneamento do feito, sem o consentimento das partes contrárias.

6.

O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a inovação da causa de pedir em grau recursal é inadmissível, por afrontar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“
A modificação da causa de pedir em grau recursal constitui inovação recursal vedada pelo art. 329 do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIII; CPC,
arts
. 329 e 1.013; Lei nº 4.717/65,
arts
. 1º, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1331604/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 05.04.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
2166594/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 08.04.2024; STJ, REsp 1428903/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 03.12.2015; TJMT, N.U 1020452-49.2016.8.11.0041, Rel. Des.
Graciema

Caravellas
, j. 23.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Sérgio Martins De Souza Queiroz
contra sentença proferida nos autos da
Ação Popular
, ajuizada em face do
Município de Guarantã do Norte
e da
Perenge
Engenharia e Concessões Ltda
, visando à declaração de nulidade do contrato de concessão do serviço público de fornecimento de água e coleta de esgoto na zona urbana do município, firmado em 02 de maio de 2001.

A sentença recorrida acolheu a preliminar de ausência de interesse de agir, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Entendeu o juízo de origem que
pela ausência de comprovação de ato ilegal ou lesivo ao patrimônio
público,
bem como que a

“[...]
a ilegalidade apontada pelo autor não atinge aos cofres públicos, mas eventuais direitos dos usuários do serviço, de modo que o manejo da Ação Popular é descabido. [...]”
.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta: (i) que a causa de pedir da ação popular está fundada na lesão à moralidade administrativa, e não em eventual lesão ao erário; (
ii
) que
o

contrato
de serviços de
saneamento
básico é
desprovido de cláusula de metas de universalização
, estando em descompasso ao que exige
o art. 11, inciso V, da Lei nº 11.445/2007, compromete os princípios da moralidade e eficiência administrativa; (
iii
) que a lesão à moralidade é notória e prescinde de prova; (
iv
) requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o cabimento da ação popular com fundamento exclusivo na lesão à moralidade administrativa.

A empresa
Perenge
Engenharia E Concessões Ltda
, na qualidade de primeira apela
da,
apresentou contrarrazões, defendendo a existência de plano de metas, o cumprimento contratual
, não havendo que se falar em
eventuais atos
lesivos ao patrimônio
.
Assevera
que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que
“Na propositura da ação popular, não basta a afirmativa de ser o ato ilegal, é necessária a prova da lesividade”
.
(REsp 250.593/SP, Min. Garcia Vieira, DJU 04/9/2000). Finalmente, pleiteia a manutenção da sentença com a condenação do autor,
ora apelante, ao pagamento de custas e sucumbência.

O
Município de Guarantã do Norte
apresentou contrarrazões,
alegando
preliminarmente a ilegitimidade ativa
do apelante (Id. 210353672 –
pdf
. 04)
.

Argumenta
que o contrato impugnado contém metas contratuais progressivas, devidamente aditivadas em 2003,
uma vez que o instrumento foi firmado anteriormente a legislação invocada pelo recorrente. Ao final
,
pugna
pel
a
condenação
do apelante
pel
o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Instada a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso, reconhecendo que, embora seja possível a ação popular com fundamento na moralidade administrativa, no caso concreto houve
inovação
quanto à

causa de pedir
, originalmente fundada em alegada lesão ao patrimônio público
, especialmente a saúde pública
.
Subsidiariamente afirmou
, ainda, a ausência de demonstração de lesividade concreta e a anterioridade do contrato à Lei nº 11.445/2007.
(Id. 217780662).

É o relatório.

Desembargador
J
OSÉ LUIZ LEITE
LINDOT
E

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Considerando a necessidade de apreciar
as questões arguidas preliminarmente
antes de adentrar no mérito recursal, postergo, por ora, a análise quanto à admissibilidade da apelação, reservando-me a fazê-la oportunamente, após o enfrentamento das matérias
sus
citadas.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES

Passo à análise da preliminar
sus
citada pel
o ente municipal, e
m que assevera que o recorrente
“[...]
não possui legitimidade ativa eis que os legitimados para propor a ação principal se encontram elencados no artigo 5° da Lei n°7.347/85
.”
(Id. 210353672 –
pdf
. 04)

Infere-se que
a tese
arguida pelo recorrido tem como fundamento o
art. 5º da Lei n.º 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública)
. Todavia, c
uida-se de Ação Popular
, instituto de índole constitucional
regi
d
o
pela Lei n.º 4.717, de 29 de junho de 1965
, e não pela Lei da Ação Civil Pública como invocado.

A
Constituição Federal de 1988
, em seu artigo 5º, inciso LXXIII, dispõe:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus
da
sucumbência;”

Por sua vez, a Lei da Ação Popular (Lei nº 4.717/65), em seu artigo 1º, §3º, estabelece que
“
§ 3º A prova da cidadania, para ingresso em juízo, será feita com o título eleitoral, ou com documento que a ele corresponda.”

No caso em exame, consta nos autos,
desde a petição inicial
, a
juntada do título de eleitor
do autor (Id.
210353237 -
pdf
. 22/23), documento hábil e suficiente para comprovar sua condição de cidadão, preenchendo, assim, o requisito de legitimidade ativa exigido pela norma especial.

A respeito cito:

“
ADMINISTRATIVO. USO DE RECURSOS PÚBLICOS. BOLSAS DE ESTUDO. AÇÃO
POPULAR .
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO POPULAR. PEDIDO CONDENATÓRIO CUMULADOS COM DESCONSTITUTIVO.
POSSIBILIDADE .
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL A QUO.
[...]
XI -
Quanto aos argumentos de ilegitimidade ativa dos cidadãos para apresentar ação popular, bem como de impossibilidade jurídica do pedido de indenização cumulado com pleito de declaração de nulidade, o art. 1º da Lei n. 4 .717/65 é expresso ao dispor que a legitimidade ativa da ação popular compete aos cidadãos.
XII - A incorreção da tese de caracterização de impossibilidade jurídica do pedido, na medida em que inexistente qualquer impeditivo legal na formulação de tal pleito. XIII - É assente o entendimento nesta Corte pela possibilidade de cumulação de pedidos desconstitutivo e condenatório, devendo esse último ser julgado procedente sempre que comprovado o real prejuízo, como ocorreu no presente caso, mediante farta documentação encartada aos autos (fls. 98-111
) .
Nesse sentido: REsp 663.889/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2005, DJ 01/02/2006, p. 484
) .
XIV - No tocante ao mérito, verifica-se que a controvérsia posta sob julgamento foi devidamente apreciada, não deixando o Tribunal a quo de enfrentar todas as temáticas essenciais para o deslinde do presente feito. Diante desse contexto, ausente qualquer vício de motivação. XV - Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1331604 RJ 2012/0134251-9, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 05/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/04/2018)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

DA INOVAÇÃO DA
CAUSA DE
PEDIR ARGUIDA EM PARECER MINISTERIAL

Em parecer opinativo, a Procuradoria-Geral de Justiça
suscitou
,
em caráter
preambular, a ocorrência de inovação recursal quanto à causa de pedir, asseverando que, na petição inicial, o Apelante expressamente fundamentou o cabimento da presente Ação Popular na alegada lesão ao patrimônio público, com ênfase nos reflexos sobre a saúde pública. Todavia, apenas em sede de apelação, passou a sustentar que a ação estaria alicerçada na violação ao princípio da moralidade administrativa, o que configura modificação indevida da causa de pedir originária.

Na oportunidade, revela-se pertinente a transcrição da orientação expendida no parecer ministerial:

“Ocorre que, analisando-se a exordial (id. 210353237), o Apelante consignou expressamente que a hipótese de cabimento da ação popular era lesão ao patrimônio público [...]

Dessa forma, o Apelante pretende alterar a
causa de
pedir em sede recursal, inovando argumentos a fim de que consiga a procedência da ação proposta, o que não pode ser admitido.

Nesta linha, Leonardo Greco, em sua doutrina, leciona que a
causa de
pedir é constituída por fatos e fundamentos jurídicos apontados pelo autor na petição inicial, enquanto o pedido é o objeto da jurisdição, sendo que é sobre ele se adotará uma providência jurisdicional, concedendo ou não o bem da vida ao autor
1
.

Em complemento, Alexandre Freitas Câmara explica que a
causa de
pedir constitui “um conjunto de fatos em que se funda a pretensão deduzida em juízo pelo demandante
2
”, podendo dividir em
causa de
pedir remota, referente ao fato ou conjunto de fatos constitutivos do direito alegado, e
causa de
pedir próxima relativa aos fatos de que resulta o interesse de agir.

Neste aspecto, na forma como a ação originária fora proposta, a
causa de
pedir elencada pelo Apelante é a
lesão ao patrimônio público, especialmente à saúde pública
, de maneira que nada dispôs acerca de ofensa à moralidade administrativa, como apresenta em sede recursal.”

Pois bem.
Da análise detida dos autos observo que o
autor, ora apelante,
consignou expressamente
em sua exordial
que a hipótese de cabimento da ação popular
consistia na
lesão ao patrimônio público,
litteris
:

“
I – DO CABIMENTO

Excelência,
o PATRIMÔNIO PÚBLICO lesado é o interesse difuso saúde pública
na faceta universalização, paulatina, da rede de coleta de esgoto para incluir todos os domicílios das zonas urbanas dos Municípios.

O ATO LESIVO é a continuidade da vigência de contrato de concessão de serviço público de fornecimento de água e coleta de esgoto em zona urbana de Município DESPROVIDO de cláusula exigida pela Lei de Saneamento, a Lei nº11.445/2007, a cláusula contendo METAS para a universalização do serviço de coleta de esgoto nesta zona.”
[
g.n
.]

Nestes termos, em suas razões recursais argumenta que “
[...] é cabível ação popular com fundamento exclusivo na lesão à moralidade administrativa não pode ser imposto a parte autora de ação proposta com este fundamento, lesão à moralidade administrativa, provar lesão que nunca afirmou existir, lesão ao patrimônio público.”
(Id. 210353664 –
pdf
. 03)

Aduz ainda que
“O Município manter vigente contrato sem requisito de validade destinado a garantir saneamento básico a seus habitantes fere a moralidade administrativa, e este é o fundamento da demanda, e não a lesão ao patrimônio público.” (
Id. 210353664 –
pdf
. 04)

Nessas circunstâncias, evidencia-se que o Apelante intenta modificar a causa de pedir originariamente delineada na
inicial
ao introduzir, em sede recursal, novos fundamentos jurídicos com o intuito de obter a procedência da demanda.
Tal conduta viola os artigos 329 e 1.013 do Código de Processo Civil, os quais consagram a vedação à modificação do pedido ou da causa de pedir após o saneamento do processo, bem como os limites da atividade cognitiva do juízo
ad quem
.

Na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
“
Na petição inicial o autor fixa o objeto e os limites da controvérsia, sendo-lhe defeso, após a citação do réu, modificar o pedido ou a
causa de
pedir (fato constitutivo do direito) sem o consentimento deste
( CPC
, art.
264 )
"
(
AgRg
no Ag nº 1.001.186/
RS ,
Relator o Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
13/10/2010).

No mesmo sentido, a jurisprudência da mencionada Corte Superior tem reiteradamente afirmado a inviabilidade de modificação do pedido ou da
causa de
pedir após a estabilização da demanda, conforme colaciono:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL .

ADITAMENTO OU ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA
CAUSA DE
PEDIR PERMITIDOS SOMENTE ATÉ A CITAÇÃO OU O SANEAMENTO DO PROCESSO
. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ADOTADO POR ESTA CORTE. PROVIMENTO NEGADO.
1 .

É vedada a modificação do pedido e da
causa de
pedir após a citação ou o saneamento do processo. Inteligência do art. 329 do Código de Processo Civil
( CPC
).
2 .
Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2166594 RS 2022/0212520-0, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 08/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024)” [
g.n
.]

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
CAUSA DE
PEDIR E PEDIDO EXPOSTOS NA PETIÇÃO
INICIAL .
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO
. VEDAÇÃO. MULTA DO
ART .
538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL EM PARTE CONHECIDO E PROVIDO.
1 .

É vedado à parte em apelação cível inovar em suas razões, deduzindo
causa de
pedir e pedido diversos daqueles expostos na petição inicial, que, objeto de contestação, motivou o juízo de primeira instância a proferir sentença.
2. Não evidenciado o desiderato de protelar o andamento da demanda, deve-se afastar a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC imposta pelo Tribunal a
quo .
3. Recurso especial em parte conhecido e provido para se restabelecer a sentença. (STJ - REsp: 1428903 PE 2014/0003839-6, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/02/2016).” [
g.n
.]

Não difere do entendimento deste E. Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECEP- DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DO
REGI
ME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA - AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - FALTA DE ANÁLISE DE PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL - SENTENÇA CITRA PETITA – ERROR IN PROCEDENDO - SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO - CAUSA MADURA - INAPLICABILIDADE, NO CASO VERSANDO - RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO
1.
A inovação recursal ocorre quando o recurso interposto invoca
causa de
pedir e pedidos, além dos argumentos a eles correlatos, estranhos aos limites da lide estabelecidos pela petição inicial.

2.
Constatada a inovação recursal, o Apelo não deve ser conhecido pelo Tribunal, sob pena de ferir os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de incidir em supressão de instância.
[...]

7. Sentença cassada de ofício. Recurso de Apelação prejudicado. (N.U 1020452-49.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023,
Publicado
no DJE 24/05/2023)
” [
g.n
.]

“
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROMOÇÃO DE MILITARES – ALTERAÇÃO DA
CAUSA DE
PEDIR – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
“Não se conhece do recurso que inova no processo, trazendo causa pedir e pedido diversos daqueles contidos na inicial, em ofensa ao disposto no art. 329 do CPC”.
(TJMT, N.U 0001054-57.2001.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2021)

(N.U 1030110-58.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022,
Publicado
no DJE 19/09/2022)
” [
g.n
.]

“[...]
Incabível a análise da questão atinente à isenção tributária pelo Tribunal, porque constitui em verdadeira inovação da
causa de
pedir, em grau de recurso, o que não é admissível, consoante dispõe o artigo 329 do Código de Processo Civil.
Aplica-se a imunidade tributária somente aos contribuintes de direito, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário nº 608872/MG, com repercussão geral: “A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido.". Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. (TJ-MT 10171780920188110041 MT, Relator.: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 29/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/04/2022).”

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar.

Ante o exposto,

1. REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa;

2. ACOLHO
a preliminar arguida em Parecer Ministerial,

NÃO CONHE
CENDO
do recurso

interposto
por
Sérgio Martins de Souza Queiroz.

Resta prejudicada a análise do mérito da apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025